Tribunal: TJDFT
Processo: 0712887-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE

1. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, em face da periculosidade da conduta em concreto, quando com o réu são encontrados entorpecentes de elevado potencial nocivo à saúde.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, em 20.2.2018, ao conceder habeas corpus coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, estabeleceu três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça; b) delitos perpetrados contra os descendentes, ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

3. Ordem denegada.